Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID no 34784898. Aguarde-se o decurso do prazo para a agravada apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível, consoante determinado ao ID no 34641345. Em seguida, venham-me conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator